Tribunal: TJDFT
Processo: 0753557-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUALCIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS NO CONTRACHEQUE E NA CONTA CORRENTE EM 35%. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. No caso, a solução encontra-se na aplicação do Princípio da Razoabilidade, de modo a não se sacrificar unilateralmente o direito de nenhuma das partes, porquanto o devedor não pode ser privado integralmente de seu salário, enquanto o credor também não pode deixar de receber o valor que lhe é devido.
3. Demonstrado o perigo de dano consistente no prolongamento de insuperável ciclo de endividamento e a possibilidade de ofensa aos preceitos da dignidade humana e do mínimo existencial, cabível a limitação, em tutela de urgência, de descontos de empréstimos no contracheque e na conta corrente do agravado em 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração liquida do servidor, porquanto preserva o equilíbrio econômico do contrato, garantindo ao credor o recebimento de seu crédito sem onerar demasiadamente o devedor.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.